Tribunal: TJDFT
Processo: 0001790-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001790-64.2011.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. DESOCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE INDENIZAÇÃO FIRMADO ENTRE A TERRACAP E PARTICULAR. DIREITO DE POSSE E BENFEITORIAS. PERÍCIA TÉCNICA. PARTICULAR POSSUIDOR DA MAIOR PARTE DO IMÓVEL. DEVER DE ZELO PELA INTEGRIDADE DA ÁREA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR. FURTO E QUEIMADA DE VEGETAÇÃO (EUCALIPTOS). QUITAÇÃO DO DÉBITO ATRASADO. JUROS DE MORA. DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação ordinária, que julgou o pedido autoral parcialmente procedente para determinar que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias”, a ré desocupasse integralmente o imóvel objeto da lide, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, sob pena de mandado de imissão compulsória. Além disso, determinou que no prazo de 30 dias o saldo remanescente deveria ser apurado, a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 em aberto, bem como do referido valor deveria ser subtraído o importe de R$ 239.000,00, apurado pelo TCDF e não impugnado pela ré. 1.1. Recurso da ré aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência da consignação ante a ausência de depósito, de controvérsia sobre o saldo (inadimplência da Terracap) e recusa injusta. Pretende também o reconhecimento de seu direito ao valor integral das parcelas devidas pela Terracap, uma vez que teria sido ela a responsável pela degradação das benfeitorias e, como consequência, que seja afastada a multa aplicada e invertido o ônus da sucumbência. 1.2. A autora recorre pedindo: a) que seja reformada a sentença para que não incidam juros moratórios pela sua obrigação de pagar, b) que os juros moratórios devidos pela ré sejam contados do apuramento do ilícito (03/02/03); e c) subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido anterior, que sejam os juros moratórios devidos pela ré a contar de sua citação em outro processo. 2. Da preliminar de inovação recursal. 2.1. Com efeito, o art. 515, caput, e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.2. A inovação recursal ocorre quando uma das partes ventila em sede de recurso matéria não discutida nos autos. 2.3. Em que pesem as ilações da apelada, não se trata de inovação recursal. 2.4. No caso em apreço, a própria ré fez menção em sua contestação sobre juros, oportunidade em que foi ampliada a discussão e a causa de pedir da ação. 2.5. Assim, mesmo que a autora não tenha mencionado na inicial, tópico sobre a incidência de juros, houve discussão no curso do processo sobre tal. De modo que a própria sentença tratou do assunto, entendendo pela incidência de juros moratórios desde 03/02/03 (ilícito contratual). 2.6. Nessa linha, não se vislumbra qualquer inovação recursal, uma vez que o tema foi debatido em juízo, conduzido pela própria ré. 2.7. Dessa forma, pode a autora questionar nesta sede recursal os juros moratórios fixados pela sentença, bem como seu termo inicial. 2.8. Além disso, não se pode ignorar que o pedido de juros é pedido implícito, pois trata de matéria de ordem pública e pode ser reconhecido em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. 2.9. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. A controvérsia dos autos consiste, basicamente, em verificar a extensão do valor devido pela autora à ré e a presença ou não de direito à imissão na posse do imóvel objeto da lide. 3.2. Não há dúvidas de que o caso encontra-se submetido à normatização própria aplicável à Administração Pública, ou seja, ao disposto na Lei no 8.666/93, aplicando-se apenas supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 3.3. Sendo a autora empresa pública que atua como prestadora de serviço público, ela pode modificar unilateralmente os contratos, rescindi-los, fiscalizá-los, aplicar sanções por inexecução total ou parcial do ajuste, bem como ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, tudo nos termos do art. 58 da Lei no 8.666/93. 3.4. Desse modo, é preciso verificar se a alteração financeira promovida no contrato, pela autora, possui algum amparo jurídico. 4. No caso, mesmo após o pacto firmado entre as partes, a ré decidiu permanecer no imóvel, oportunidade em que restou exercendo a posse de maior parte do bem. 4.1. Cabe ressaltar que o laudo técnico realizado apurou que até 21/10/16 a requerida era possuidora de 62,407% da área do imóvel, local que continha a cobertura vegetal de eucaliptos (que foi destruída por queimadas e furto). 4.2. A autora apenas ocupava a menor parcela do imóvel, em lotes urbanizados. Em relação às demais áreas não existia qualquer cercamento, nem imissão judicial da requerente na posse. 4.3. Além disso, a requerida chegou a demonstrar atos de defesa de sua posse ao trazer aos autos boletins de ocorrência e demais informações ligadas a terceiros invasores, depredadores, furtos de telhas, eucaliptos e etc. 4.4. Dessa maneira, ao optar por permanecer no imóvel, à ré passou a recair o dever de cuidado pela integridade do bem enquanto lá permanecesse. 4.5. Nesse sentido, ainda que a requerida afirme que não detinha qualquer responsabilidade referente à proteção da cobertura vegetal presente na chácara, objeto dos autos, a qual foi alvo de queimadas e furto, era possuidora do bem, motivo pelo qual recaia sobre ela o dever de cuidar da área sob sua posse, o que deixou de fazer. 4.6. Tendo em vista a obrigação de dar coisa certa (a chácara, no caso), aplica-se o art. 235 do CC: “Art. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.” 4.7. Ou seja, se a ré não cuidou do imóvel como deveria, dando margem para que terceiros realizassem o furto e a queimada de eucaliptos, deve ser abatido do valor que lhe é devido o equivalente ao que se perdeu. 4.8. Portanto, o saldo remanescente deve ser apurado a partir da soma das duas parcelas devidas pela autora (R$ 169.935,00 – cada). 4.9. Do valor obtido deve ser subtraído o importe de R$ 239.000,00 verificado pelo TCDF e não impugnado pela ré. 5. Dos juros de mora. 5.1. Os juros de mora podem ser definidos como uma taxa em percentual cobrada do devedor em função do atraso do pagamento de um título de crédito. Eles são cobrados após o vencimento da obrigação sem o devido pagamento. 5.2. No caso, resta clara a mora da requerente, uma vez que havia data de vencimento para pagamento dos valores acordados contratualmente, entretanto a parte demorou anos para quitar o débito. 5.3. Assim, devem ser mantidos os juros de mora atribuídos à parte autora. 6. Do termo inicial dos juros. 6.1. Os juros moratórios, por se tratarem de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6.2. Nesse contexto, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida, os juros de mora são devidos a partir da citação e será da citação nos presentes autos. 7. Da multa do art. 1026, §2o, do CPC. 7.1. O art. 1.026, § 2o, do CPC dispõe o que se segue: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 7.2. Dessa forma, é inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o do CPC. 7.3. Os embargos de declaração, com pedido de prequestionamento, não tem caráter protelatório, conforme preceitua o artigo 1.025 do CPC e a Súmula 98 do STJ. 7.4. Além disso, não há se falar em caráter meramente protelatório dos embargos quando o embargante questiona decisão judicial, que, a seu ver, não se encontra suficientemente aclarada ou devidamente integrada. 7.5. Desse modo, assiste parcial razão no apelo da ré para que seja afastada sua condenação no art. 1.026, § 2o, do CPC. 8. Apelação da autora improvida. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto à omissão das teses apresentadas no recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o mais recente: AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027